Tribunal: TCU
Processo: 006.453/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17385/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.453/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Comunitaria de Barra de Sucatinga (35.025.469/0001-60); Mardonio de Lima Carneiro (XXX.070.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação à Funasa e aos responsáveis, para ciência, informando-os de que o seu inteiro teor estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.